Tribunal: TJPA
Processo: 0016697-21.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016697-21.2018.8.14.0028

APELANTE: JOSE FAUSTO SILVA ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, §2º, II, IV e VI C/C. ART. 14, II, AMBOS DO CPB. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO PREJUDICADO. PLEITO DEFENSIVO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA BASE AO MÍNIMO LEGAL E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM SEU GRAU MÁXIMO. PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RÉU QUE, EMBORA TENHA NEGADO A EXISTÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI,
NÃO NEGOU A AUTORIA DELITIVA. FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PENA FINAL REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE NA EXTENSÃO CONHECIDA.

1)

Pedido de recorrer em liberdade não conhecido, ante a inadequação da via eleita e em virtude de restar prejudicado, pelo julgamento do presente recurso.

2)

Na análise
das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, o
quantum
pelo magistrado sentenciante estabelecido à pena-base do apelante encontra-se proporcional e razoável, levando-se em consideração a fundamentação negativa dos vetores da culpabilidade, da conduta social, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do delito.

3) Conquanto tenha o apelante confessado a ocorrência do evento delitivo em sede instrutória, fê-lo assumindo tese de legítima defesa.

Trata-se de confissão qualificada, a qual foi manejada pelo magistrado aquando da prolação da sentença de pronúncia e, em consequência, minimamente utilizada pelo Conselho de Sentença para formação da autoria delitiva.

Em razão disto, deve ser reconhecida a referida atenuante (art. 65, III,
d
, o CPB), todavia, na fração de 1/8 (um oitavo), estando devidamente fundamentada a fração inferior a 1/6 (um sexto), conforme orientação do STJ.

4) Manutenção da aplicação da minorante referente à tentativa (art. 14, II, do CPB) e redimensionamento da pena final.

5) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE NA EXTENSÃO CONHECIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JOSÉ FAUSTO SILVA ANDRADE
, inconformado com a sentença (
ID – 4246745
) proferida pelo MMº Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de homicídio qualificado tentado contra a vítima, previsto no art. 121, §2º, IV e VI c/c. art. 14, II, ambos do CPB, cominando-lhe a pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (
ID –
4246746
), o apelante requereu, em suma, o direito de recorrer em liberdade e o
redimensionamento da pena-base imposta, fixando-a no mínimo legal, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea em fração máxima (art. 65, III,
d
, do CPB).

Em sede de contrarrazões (
ID –
4246746
), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo parcial conhecimento do recurso e desprovimento do mesmo na parte que se conhece
(ID – 4246747).

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Da peça acusatória, extraio
(ID –
4246737)
:

“Consta nos autos que nos dias 12 de agosto de 2018 e, no município de Marabá, o denunciado JOSÉ FAUSTO SILVA ANDRADE tentou ceifar a vida da sua ex-companheira, a Sra. Leudinalva Ribeiro Alves.

Extrai-se da IPL que as partes conviveram maritalmente por 15 (quinze) anos, período em que a vítima foi alvo de vários episódios de agressões físicas e verbais, já tendo o denunciado sido preso no ano de 2008, por ter cometido o delito de lesões corporais contra ela.

Estando separados há cerca de 05 (cinco) meses a época dos fatos, a vítima estabeleceu novo relacionamento com o Sr. Lazaro Carneiro de Almeida, passando a residir juntamente com este e os filhos, relatando que durante este período sempre recebia ligações e mensagens ameaçadoras do ex-companheiro.

Na data supracitada, a vítima recebeu áudios do denunciado contendo ameaças, demonstrando que não aceitava a separação e afirmando que iria até a residência dela, onde a obrigaria a fugir com ele.

A vítima, por sua vez, estava em seu local de trabalho, na feira da Folha 28, bairro Nova Marabá, neste município, ocasião em que sua filha mais velha, Bruna, chegou noticiando que seu genitor apareceu na casa delas dizendo que sairia do local somente na companhia de Leudinalva.

Instantes após receber a notícia, recebeu uma ligação telefônica do algoz, exigindo um encontro íntimo em um hotel. Diante da recusa da vítima, a representando se dirigiu até ela e fez um "escândalo", retirando-se do local logo depois.

Ao fim do seu expediente, por volta das 16h30, a ofendida retornou para sua casa na companhia do seu atual companheiro, entretanto, ao adentrar no imóvel, foi surpreendida pelo algoz, que estava escondido no interior da casa, que a puxou pela camisa e desferiu um golpe de faca em sua região abdominal (arma que possui em torno de 25 cm, conforme se verifica pelas imagens do Relatório de Investigação) enquanto esbravejava falando "vou te matar... mato todos vocês" (textuais - depoimento da vítima).

O agressor não conseguiu matar a vítima pois foi impedido pelo Sr. Lazaro Carneiro de Almeida, que interviu na tentativa de defender sua companheira, travando luta corporal com o denunciado.

A vítima teve que ser hospitalizada, tendo sido submetida a procedimento cirúrgico, uma vez que teve seu pulmão perfurado”.

Após regular processamento, o apelante foi condenado pelo Conselho de Sentença nos termos acima.

Inicialmente, tenho por não conhecer do pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita e tendo em vista que o pedido se encontra prejudicado pelo julgamento do presente recurso.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E ROBUSTO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO §4º DO ART.33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICADA DE MODO PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Acórdão n.º 172.553, Rel. Des. Milton Nobre, Julgado em 28/03/2017)

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...) (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 2016.04222645-34, Acórdão n.º 166.448, Rel. Des. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Julgado em 2016-10-18)

No mérito, pleiteia a defesa do recorrente o redimensionamento da pena-base imposta, fixando-a no mínimo legal, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea em fração máxima (art. 65, III,
d
, do CPB).
A insurgência recursal merece prosperar em parte
.

A individualização da pena, como cediço, é atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia.

Identificada a necessidade de correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a reprimenda imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Com efeito, verifica-se após o exame das circunstâncias do art. 59 do CPB, constatei que o juiz sentenciante muito bem fundamentou de forma negativa, com elementos concretos e extrínsecos coligidos nos autos ao tipo penal incriminador de homicídio qualificado tentado, os vetores da
culpabilidade
,
da conduta social
,
dos motivos
,
das circunstâncias
e
das consequências do crime
, permanecendo neutros apenas os antecedentes, a personalidade do agente e o comportamento da vítima.

Tais vetores por si sós, fundamentam a exasperação da pena base para o crime de homicídio qualificado
[1]
entre o patamar mínimo e o médio legal, justificando-se a sua fixação em
20 (vinte) anos de reclusão
nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
in

verbis:

SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na segunda etapa da dosimetria, o juiz não reconheceu quaisquer atenuantes ou agravantes.

Neste ponto, a defesa pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea
em fração máxima (art. 65, III,
d
, do CPB).

Entendo que assiste razão a este pedido defensivo, devendo ser aplicada a referida atenuante.

Com efeito, muito embora em seu interrogatório colhido na fase instrutória (
ID –
4246741
) e utilizado em sede de pronúncia (
ID –
4246743
)
o apelante não tenha admitido o
animus necandi
na prática do crime a ele imputado, tendo suscitado a tese defensiva de legítima defesa,
o recorrente não negou os fatos a ele imputados
, de modo que sua confissão qualificada foi utilizada pelo Conselho de Sentença, no mínimo, para a definição da autoria delitiva, razão pela qual, nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de justiça, a circunstância atenuante deve ser reconhecida em benefício do apelado. Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE.
REDUÇÃO NO PATAMAR DE 1/6.

1. Nos termos da orientação desta Casa, "a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena" (HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016).

2. De mais a mais, tratando-se "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021).

3. A redução da reprimenda em razão da incidência de circunstância atenuante deve respeitar, em regra, o limite de 1/6 (um sexto), tal como operado na decisão agravada. Na hipótese, não foram declinados argumentos suficientes que pudessem justificar, com razoabilidade, a adoção de patamar inferior.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.664.126/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 19/10/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO.
DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DO RÉU DURANTE O INTERROGATÓRIO. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 545/STJ.

1. Consoante dispõe a Súmula 545/STJ, "a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação" (AgRg no AREsp 1640414/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020).

2. Além disso, "tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021).

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 737.022/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

No tocante ao pedido de aplicação da fração máxima a título da referida atenuante, entendo assistir parcial razão à defesa.

Sobre a questão, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em função das agravantes e atenuantes genéricas, respectivamente.

Nesse trilho, o art. 61 se limitou a prever circunstâncias que sempre agravam a pena, bem como o art. 65 estipulou circunstâncias que sempre atenuam a mesma. Note-se que nenhum dispositivo faz qualquer menção ao quantum de aumento ou redução, tendo a jurisprudência entendido que cabe ao juiz, dentro de seu livre convencimento motivado e ancorado nas circunstâncias do caso concreto escolher o
quantum
que melhor se aprouver.

Assim, o STJ passou a orientar que a aplicação das aludidas variáveis sejam na fração paradigma de 1/6 (um sexto) e, caso seja a menor, que seja exigida a devida fundamentação:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte, "[...] não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior" ( AgRg no AREsp 491.244/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/3/2021, DJe 30/3/2021). 2. Todavia, impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício diante da ilegalidade do acórdão impugnado no que tange à fração de redução das penas, diante da confissão espontânea, em relação aos delitos de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.
3. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Todavia, a aplicação de fração inferior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, o que não ocorreu no caso
.
4. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus, de ofício, a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que proceda a nova dosimetria das penas do agravante, considerando a fração ideal de 1/6 para a redução em decorrência da confissão espontânea, quanto aos delitos de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1986808 ES 2021/0319739-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

No caso vertente, entendo pela aplicação da atenuante referente à confissão espontânea na fração de 1/8 (um oitavo), uma vez que o apelante reconheceu o ato criminoso, contudo, esquivou-se de que reconhecer seu verdadeiro intento criminoso, de buscar fulminar a vida da vítima, sua ex-companheira:

Excerto do interrogatório transcrito fielmente na sentença de pronúncia (
ID –
4246743
)
: “
O acusado José, em seu interrogatório, declarou que no dia 12/08 chegou em casa e viu Leudinalva com seu novo companheiro e ao pedir explicação a vítima partiu para cima de si e somente se defendeu; que não é verdade que deu uma facada quando a vítima entrava em casa; (...) que conviveu quinze anos e dois meses com a vítima; que não estavam separados na época dos fatos; que negou ter ameaçado a vítima; que encontrou a faca na casa; que a agressão ocorreu na porta de casa; que pegou uma faca somente para se defender; que ao terminar, saiu e foi embora; que ninguém se aproximou na rua pedindo para que o depoente largasse a faca; que a vítima foi atingida na região da costela e o depoente não foi atingido”.

Resta, destarte, a nova pena intermediária no patamar de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, o juiz subtraiu 08 (oito) anos da então pena-base de 20 (vinte) anos referente à minorante da tentativa (art. 14, II, do CPB), ou seja, retirou 01 (um) ano a mais acima da fração mínima de 1/3 (um terço) estabelecida em lei, o que já foi benéfico para o recorrente.

Dentro dos parâmetros legais, torno a aplicar a causa de diminuição de pena em 1/3 (um terço), no que encontro a nova concreta e definitiva, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º,
a
, do CPB
.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e LHE DOU PROVIMENTO EM PARTE NA EXTENSÃO CONHECIDA
, redimensionando a pena do recorrente para
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º,
a
, do CPB, nos termos da fundamentação exarada.

É como voto.

[1]

Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido:

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

Belém, 31/10/2023